Tribunal: TJSP
Processo: 1018725-69.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor. Venda de veículo arrendado ao réu, com revenda por esse a terceiro não identificado. Arrendamento já liquidado. Autorização pela instituição arrendadora da baixa junto ao prontuário do veículo, ainda não providenciada, contudo, seguindo o autor a figurar como arrendatário. Demanda de obrigação de fazer voltada à transferência do veículo ao réu, independentemente de

Ementa:
Bem móvel. Veículo automotor. Venda de veículo arrendado ao réu, com revenda por esse a terceiro não identificado. Arrendamento já liquidado. Autorização pela instituição arrendadora da baixa junto ao prontuário do veículo, ainda não providenciada, contudo, seguindo o autor a figurar como arrendatário. Demanda de obrigação de fazer voltada à transferência do veículo ao réu, independentemente de vistoria. Inviabilidade. Transferência do veículo ao terceiro incontroversa. Domínio transmitido com a tradição. Ausência de razão jurídica para que o veículo passe a constar como de propriedade do réu. Sentença, que acolheu a pretensão correspondente, reformada quanto a esse aspecto. Manutenção entretanto da determinação de que o réu arque com os débitos por IPVA lançados desde sua aquisição, os quais seguem sendo lançados em nome da instituição arrendadora e que não passíveis de imposição regressiva ao autor, como arrendatário. Sentença mantida nessa parte. Apelação do réu parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000740131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018725-69.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante GENIVAL
NUNES DA SILVA, é apelado LUIZ RODRIGUES DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018725-69.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 16.961
2
Apelante: Genival Nunes da Silva
Apelado: Luiz Rodrigues de Sousa
Apelação no 1018725-69.2016.8.26.0451 5a Vara Cível de Piracicaba
Voto no 16.961
Bem móvel. Veículo automotor. Venda de veículo
arrendado ao réu, com revenda por esse a terceiro não
identificado. Arrendamento já liquidado. Autorização pela
instituição arrendadora da baixa junto ao prontuário do
veículo, ainda não providenciada, contudo, seguindo o
autor a figurar como arrendatário. Demanda de obrigação
de fazer voltada à transferência do veículo ao réu,
independentemente
de
vistoria.
Inviabilidade.
Transferência do veículo ao terceiro incontroversa.
Domínio transmitido com a tradição. Ausência de razão
jurídica para que o veículo passe a constar como de
propriedade do réu. Sentença, que acolheu a pretensão
correspondente,
reformada
quanto
a
esse
aspecto.
Manutenção entretanto da determinação de que o réu
arque com os débitos por IPVA lançados desde sua
aquisição, os quais seguem sendo lançados em nome da
instituição arrendadora e que não passíveis de imposição
regressiva ao autor, como arrendatário. Sentença mantida
nessa parte. Apelação do réu parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 96/99 julgou parcialmente procedente
demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório,
ajuizada pelo alienante de veículo contra o indigitado adquirente e fundada na omissão
desse último quanto à transferência da titularidade do automóvel perante o órgão de
trânsito; consignou o MM. Juiz, em tal sentido, ter o réu admitido em depoimento
pessoal a aquisição do veículo, ainda que posteriormente o tenha transferido a terceiro.
Ponderou por outro lado não ser cabível a determinação à Fazenda Pública, parte
estranha ao feito, do cancelamento dos débitos tributários lançados em nome do autor,
condenando entretanto o réu a arcar com os valores em aberto a título de IPVA, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018725-69.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 16.961
3
pena de multa diária, arbitrada em R$ 200,00, para o caso de descumprimento. A par
disso, tendo em vista não mais estar o bem em poder do réu, a inviabilizar sua vistoria,
determinou a transferência da titularidade perante o órgão de trânsito
independentemente daquela providência. Por fim, entendendo constituírem os fatos
mero aborrecimento e não caracterizarem ofensa extrapatrimonial indenizável, afastou
pretensão indenizatória do autor a esse título.
Apela tão somente o réu (fls. 102/109), insistindo na
ilegitimidade ad causam ativa, uma vez que os documentos anexados aos autos
comprovariam a existência de contrato de arrendamento mercantil, de modo que a
instituição financeira constaria como proprietária do bem, não o autor. Aduz ainda
carecer o autor de interesse de agir, uma vez que a transferência do veículo demandaria
medidas administrativas que poderiam ter sido adotadas sem necessidade de intervenção
do Poder Judiciário. No mérito, aduz que a falta de transferência da propriedade do
veículo teria sido causada pela inércia do autor, ao não adotar os atos administrativos
que lhe competiam no tocante ao contrato de arrendamento mercantil. Alega não ter
assumido obrigação de aquisição do veículo para si, bem como o com o pagamento dos
impostos, mas tão somente de liquidar as parcelas em atraso e permitir sua alienação,
atuando como intermediador. No mais, sustenta que a transferência da propriedade do
bem apenas seria possível após a liberação da restrição de arrendamento mercantil,
obrigação do autor, e eventual responsabilidade pelos débitos tributários apenas se
restringiria ao exercício em que efetivamente teria estado na posse do bem, isto é, 2010.
Bate-se, em conclusão, pela reforma quanto a esses aspectos da r. sentença.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com a
apresentação de contrarrazões pelo apelado no prazo legal (fls. 115/119).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
O autor é parte legítima para a demanda proposta, primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018725-69.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 16.961
4
porque deu-se entre ele e o réu, diretamente, a relação jurídica de transferência
(irregular) do veículo adquirido pelo primeiro, ainda na pendência do arrendamento
mercantil celebrado com a instituição financiadora. A par disso, segue figurando ele
como arrendatário do bem, decorrendo disso obrigações relacionadas à regularização
administrativa e tributária; além do mais, ainda que formalmente os débitos relativos ao
IPVA venham sendo lançados em nome da arrendadora, a responsabilidade no âmbito
da relação jurídica entre ela e o autor é desse último, que poderá vir a ser acionado
regressivamente.
Também inconteste o interesse de agir, dada a impossibilidade
de regularização na via administrativa da situação, notadamente em decorrência da
existência de débitos incidentes sobre o veículo após o negócio jurídico celebrado entre
as partes.
Superado esses aspectos, pretende o réu ver afastada a pretensão
de transferência da titularidade do bem para o seu nome, insistindo ter apenas
intermediado o negócio jurídico entre o autor e terceiro.
A despeito dessa alegação, em depoimento pessoal o réu foi
expresso ao admitir ter comprado o veículo, por indicação da testemunha José Carlos,
pagando o valor entre R$ 6.000,00 e R$ 8.000,00, “fora as parcelas atrasadas”, tendo
realizado novo negócio pouco tempo depois, com terceiro que não soube identificar.
Tem-se portanto caracterizada a venda entre particulares, ainda
que sucessivamente novo negócio jurídico tenha sido realizado pelo réu.
Analisada por primeiro a disciplina normativa relativa à
transferência da titularidade de veículos automotores, tem-se que segundo o art. 123, §
1o, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), no caso de venda o proprietário
deve providenciar a expedição de novo Certificado de Registro e Licenciamento no
prazo de 30 (trinta) dias; é certo que, segundo o art. 134 do mesmo diploma legal, no
mesmo prazo o alienante tem o encargo de providenciar o envio ao órgão de trânsito do
comprovante de transferência datado e assinado, sob pena de se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018725-69.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 16.961
5
Fica claro assim que, não obstante a necessidade de
formalização da transferência que é, de resto, de interesse do adquirente -, o detalhe
não exonera o alienante do encargo de providenciar, por si mesmo, a devida
comunicação, de modo a se forrar de toda e qualquer responsabilidade quanto ao bem
perante os órgãos públicos.
Na hipótese dos autos, o bem objeto da transação era objeto de
arrendamento mercantil. A instituição financeira, nos termos do art. 1o, I, da Lei no
11.649/08, se obriga a entregar ao arrendatário o Documento Único de Transferência
(DUT), após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, bem como de débitos
relativos ao veículo, caso venha ele a optar pela compra do bem.
No presente caso, ao que consta, as parcelas foram adimplidas
pelo terceiro adquirente, todavia o procedimento de transferência da propriedade
dependeria do pagamento de débitos de IPVA.
Vê-se, pois, que ao menos em termos de regularização formal da
situação e responsabilidade perante os órgãos públicos, a questão está longe de se
resolver mediante singela referência à obrigação de transferência por parte do
adquirente. Ambos os envolvidos na operação de venda e compra do veículo (seja em
relação às partes que originariamente negociaram, seja em relação à negociação
subsequente) na verdade têm responsabilidade quanto a esse aspecto, assim como
aptidão para a prática de atos eficazes em termos administrativos.
Essas considerações, de toda forma, se referem como dito à
definição de responsabilidade perante o Poder Público. No âmbito da compra e venda
entre os particulares, por outro lado, não há dúvida, em primeiro lugar, que o adquirente
assume a responsabilidade por todos os débitos gerados a partir de fatos posteriores à
transação, isso em função da singela assunção da titularidade do veículo, consumada, no
plano dessa relação jurídica, com a simples tradição da coisa. E, em adendo, não há
como deixar de reconhecer que o encargo de transferência da titularidade acaba por
restar também, tacitamente, em suas mãos, quando não fosse por outra coisa em função
da facilidade proporcionada pela entrega do documento de transferência (DUT)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018725-69.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 16.961
6
devidamente preenchido.
Feitas essas ponderações de caráter geral, resta ver em que
medida aplicáveis às circunstâncias do caso concreto.
A condenação do réu por obrigação de fazer envolvendo a
transferência para seu nome da titularidade do veículo é, conforme sugerido na
apelação, inviável, pelo simples fato de que, no momento da propositura da ação, já
havia o automóvel sido transferido a terceiros, não se achando mais portanto na
propriedade do réu.
É muito frequente na praxe forense a formulação de pretensões
de tal ordem, às vezes após anos da negociação, com vistas à transferência do bem ao
primeiro comprador (vale dizer, como se a questão ficasse limitada às partes que
originariamente negociaram), muitas vezes pressupondo um caráter estático não
correspondente à realidade, tendo em vista sucessivas negociações subsequentes. Em
casos tais, ainda que se reconheça a omissão do primeiro adquirente no tocante à
transferência, simplesmente não há como cogitar da passagem, no momento atual, da
titularidade a seu nome, em desacordo com a realidade fática.
A verdade é que, não bastasse não corresponder tal solução à
realidade vigente, insista-se, tendo em vista a outorga do domínio a outrem, nem
mesmo possui o adquirente originário, no mais das vezes, como efetuar a transferência,
por não ter mais consigo o veículo ou o documento de transferência idôneo.
No tocante à obrigação de fazer em termos de liquidação das
dívidas geradas quanto ao veículo, entretanto, a pretensão se mostra não apenas
razoável como passível de acolhimento, tratando-se de providência perfeitamente ao
alcance do réu e de débitos pelos quais, nos limites do vínculo jurídico entre as partes,
responde ele, adquirente (inclusive por não ter tido a cautela mínima sequer de registrar
o nome do terceiro adquirente, a quem se pudessem imputar os encargos).
A r. sentença fica, assim, reformada em parte, mantido o
julgamento de procedência parcial da demanda mas com acolhimento em menor
extensão da pretensão inicial, preservada outrossim a distribuição dos encargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018725-69.2016.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 16.961
7
sucumbenciais (pelo decaimento recíproco) tal qual prevista na r. sentença apelada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator